Tribunal: TJBA
Processo: 8000352-13.2015.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000352-13.2015.8.05.0216

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIANA SILVA DOS SANTOS DE JESUS e outros

Advogado(s): LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s):PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA, LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE DESLIGAMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DÉBITO REMANESCENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pela autora e pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização. A decisão declarou inexigível débito residual (R$ 236,01) e condenou a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais, decorrentes de negativação supostamente indevida ocorrida após a autora solicitar o desligamento definitivo do serviço de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a negativação do nome da autora por débito residual foi legítima, considerando o pedido de encerramento contratual; (ii) o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 6.000,00) deve ser mantido ou majorado; e (iii) os honorários advocatícios fixados na sentença (15%) devem ser majorados.

III. Razões de decidir

3.
A relação jurídica é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a responsabilidade objetiva da fornecedora (art. 14, CDC) e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

4.
A autora comprovou que solicitou o desligamento do serviço em posto de atendimento e que buscou quitar os valores pendentes. A ré, por sua vez, não demonstrou ter prestado informação clara e adequada sobre a existência de um saldo remanescente, referente a encargos moratórios de faturas antigas.

5.
A conduta da concessionária, ao não informar a consumidora sobre a integralidade da dívida no momento do pedido de cancelamento, viola o dever de informação (art. 6º, III, CDC) e a boa-fé objetiva (art. 4º, III, CDC).

6. A negativação posterior, originada desse débito residual não informado adequadamente, configura-se indevida e caracteriza ato ilícito.

7.
O dano moral decorrente de negativação indevida é presumido (
in re ipsa
), dispensando prova do efetivo prejuízo.

8. O valor da indenização fixado na sentença (R$ 6.000,00) mostra-se inferior aos parâmetros adotados por este Tribunal em casos semelhantes, devendo ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Os honorários advocatícios, fixados em 15% sobre a condenação original, devem ser majorados para 20% (vinte por cento) sobre o novo valor da condenação (art. 85, § 2º, CPC), para remunerar adequadamente o trabalho do profissional.

IV. Dispositivo

1
0.
Recurso da ré não provido. Recurso da autora provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº
8000352-13.2015.8.05.0216,
em que são, simultaneamente, apelantes e apelados
ELIANA SILVA DOS SANTOS DE JESUS e
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA -COELBA.

Acordam
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
DA RÉ E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
,
nos termos do voto condutor.